Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA. Após rejeitar alegação de excesso de execução, o juízo determinou o prosseguimento do processo forçado pelo valor atualizado de R$251,26 e penhora de parte do salário do devedor para satisfazer a dívida. Sobreveio impugnação à penhora, quando o executado repristinou questão preclusa acerca do excesso de execução e sustentou a impenhorabilidade do salário. A impugnação foi rejeitada ao entendimento de que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça mitigou a impenhorabilidade sempre que a constrição não comprometer a subsistência do devedor. Nas razões recursais, o recorrente repristinou novamente matéria preclusa, isto é, o excesso de execução. Quanto à impenhorabilidade do salário, sustentou que, segundo a jurisprudência do STJ os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, mas não alimentícia, e, por isso, não afastaria a garantia. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão e desconstituição da penhora. Facultado se manifestar quanto à preclusão da matéria relativa ao excesso de execução, repristinou a matéria e sustentou a necessidade de remessa dos autos ao contador (ID 52312920). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defende o executado tese de excesso de execução, repisando os mesmos argumentos lançados na anterior impugnação de ID 130601488, sobre os quais já houve deliberação deste Juízo rejeitando as alegações (ID 131407567). Ademais, os cálculos contidos na petição de ID 162708857 apenas atualizam o valor da memória de cálculo primeva (ID 128774267), consolidados pela preclusão. Dessa forma, rejeito a impugnação. Providencie a z. serventia a expedição do ofício determinado no ID 165262427. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Opostos embargos de declaração, a decisão foi integrada: “Quanto à possibilidade de penhora salarial para o adimplemento de obrigações destituídas de natureza alimentar, não havia consenso nos Tribunais acerca da possibilidade ou do percentual. Tal panorama refletia a colisão de princípios aplicáveis à situação, em que, de um lado, encontra-se o princípio da menor onerosidade para o devedor e, do outro, o da efetividade da execução. Fato é que, com o intuito de solucionar a dicotomia, o art. 833 do CPC/2015 estabeleceu um rol de bens que não podem ser objeto de penhora. Dentre eles, o inciso IV prevê: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Todavia, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, o Código de Processo Civil/2015 passou a possibilitar a relativização da impenhorabilidade, a atenuada à luz de regras expressas ou de um julgamento principiológico, mediante o emprego da técnica da ponderando entre os princípios acima mencionados. No próprio corpo da Lei Adjetiva houve a previsão de penhora para pagamento de prestação alimentícia (qualquer que seja a sua origem, ou seja, pode ser pensão alimentícia decorrente de poder familiar, de parentesco ou mesmo derivada de um ato ilícito) e para o montante que exceder 50 salários-mínimos: "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Não obstante, tais exceções não se mostraram suficientes. A interpretação do preceito legal deve ser feita a partir da Constituição, que veda a supressão a priori e injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, em decisão recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DEDIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Desse modo, REJEITO a impugnação, pois o executado não indicou outros bens à penhora e não logrou comprovar que a penhora deferida nos autos prejudica sua subsistência e de sua família. Ademais, a quantia do débito mostra-se diminuta, em torno de R$ 250,00. Providencie a z. serventia a expedição do ofício determinado no ID 165262427, independentemente de preclusão. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa consignar que a alegação de excesso de execução encontra-se há muito preclusa e não comporta análise neste estágio processual. Quanto à alegada impenhorabilidade do salário, conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a impugnação com fundamento em entendimento recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, isto é, que a garantia pode ser mitigada, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, mas condicionada apenas à preservação da subsistência do devedor. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a observar que os honorários advocatícios de sucumbência não ostentam natureza alimentícia e, supostamente, não se enquadrariam na exceção do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento central da decisão de que é possível mitigar a garantia para pagamento de dívida de qualquer natureza, desde que não se configure o comprometimento da subsistência do devedor. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator